Tribunal: TJBA
Processo: 8002842-17.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002842-17.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

APELADO: JULIO DOS SANTOS MIRANDA

Advogado(s)
:
BARBARA STEPHANY DANTAS BUENO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FORNECIMENTO DE MERCADORIAS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ENTREGA DAS MERCADORIAS. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA DOS ESTÁGIOS OBRIGATÓRIOS DA DESPESA PÚBLICA. LEI 4.320/64. AUSÊNCIA DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA E DA RESPONSABILIDADE FISCAL. LEI COMPLEMENTAR 101/2000. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A simples emissão de notas fiscais não comprova, por si só, a efetiva entrega e recebimento de mercadorias pela Administração Pública, sendo necessária a demonstração de que o fornecimento foi devidamente solicitado, autorizado e aceito pelo ente público.

2. A ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço e da prévia autorização administrativa impede o reconhecimento de obrigação de pagamento pela Fazenda Pública.

3. A Administração Pública, embora sujeita ao princípio da legalidade suficiente, não pode dispensar a observância das normas cogentes de direito financeiro, especialmente aquelas destinadas ao controle orçamentário.

4. Os estágios da despesa pública (empenho, liquidação e pagamento) constituem procedimento obrigatório previsto na Lei 4.320/64, destinado a assegurar o controle da execução orçamentária e a transparência dos gastos públicos.

5. A ausência de empenho prévio e de inscrição em Restos a Pagar impossibilita o reconhecimento judicial de obrigação de pagamento pela Fazenda Pública.

6. O Poder Judiciário não pode impor à Administração Pública pagamentos não previstos na lei orçamentária anual, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002842-17.2019.8.05.0103, em que é apelante o MUNICÍPIO DE ILHÉUS e apelado JULIO DOS SANTOS MIRANDA, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .